Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703930-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: DANIEL PEREIRA TORRES REQUERIDO: LUCAS NOGUEIRA DA CUNHA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de recolhimento das custas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por DANIEL PEREIRA TORRES em desfavor de LUCAS NOGUEIRA DA CUNHA REGO que objetiva, em suma, a suspensão de exigir valor cobrado indevidamente, bem como a não inscrição de seu nome nos cadastros desabonadores. Alega o recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois houve o recolhimento das custas iniciais, após o parcelamento delas em 4 (quatro) vezes. Requer, assim, o deferimento da liminar para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular curso. É o relato do essencial. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, nos autos de origem, o juiz a quo, em retratação, tornou sem efeito a sentença de onde extraída a decisão que desencadeou o presente pleito (ID 149627478). Assim, a petição em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicada, ante a perda superveniente do objeto. Com essas razões, não conheço do recurso, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador